Tribunal: TJMT
Processo: 1004715-51.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004715-51.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLOTER OLIVEIRA DAVI - CPF: 776.397.071-53 (VÍTIMA), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE), TIAGO FELIPPE DO NASCIMENTO - CPF: 154.161.417-86 (ASSISTENTE), TOMAZ TOMICHA JAIR BONA (ASSISTENTE), JOVINO JOSE DA SILVA - CPF: 867.738.361-15 (ASSISTENTE), KAMILA CRISTINA CUOGHI LIMA - CPF: 047.220.711-36 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. RECEPTAÇÃO DE SEMOVENTE. ARTIGO 180-A DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
. INVIABILIDADE.

MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condenado pelo crime de receptação de animal (art. 180-A do CP), que recebeu e ocultou 28 (vinte e oito) cabeças de gado furtadas, tendo sido apenado com 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, a neutralização das circunstâncias judiciais e fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se existem provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação de animal, considerando sua alegação de desconhecimento da origem ilícita dos semoventes; (ii) estabelecer se o regime semiaberto fixado na sentença é adequado, tendo em vista a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e reconhecimento dos animais pela vítima por meio da marca identificadora "4E".

Nos crimes de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do agente gera presunção relativa de autoria delitiva, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

As circunstâncias que envolveram o recebimento dos animais evidenciam, no mínimo, o dolo eventual do apelante, considerando que recebeu os semoventes em horário noturno, sem exigir documentação que atestasse a propriedade lícita, mesmo ostentando marca identificadora, e tentou vendê-los logo após o recebimento, contradizendo sua versão de que apenas arrendou o pasto.

A fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena justifica-se pela reincidência e pelos maus antecedentes do apelante, circunstâncias que autorizam a imposição de regime mais gravoso que o correspondente à pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

No crime de receptação de semovente (art. 180-A do CP), a apreensão dos animais em poder do agente gera presunção relativa de autoria, cabendo à defesa comprovar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não sabia da ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, 'c' e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180-A, caput; CP, art. 33, § 2º, 'b' e 'c', § 3º; CP, art. 59; CP, art. 61, I; CP, art. 63; CPP, art. 156; CPP, art. 386, V e VII.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 1004715-51.2020.8.11.0013 que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, foi
Salvador Reis De Lima
condenando por infringência ao disposto no artigo 180-A, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa (sentença – id. 277076383).

Não se conformando com os termos da sentença,
Salvador Reis De Lima
, interpôs recurso de apelação criminal (id. 277076386). Nas razões recursais objetiva a absolvição por não ter concorrido para a prática das infrações penais, além da insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolvê-lo. Alternativamente, a readequação da dosimetria da pena base, além da modificação do regime inicial de cumprimento de pena (id. 277076391).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção
in totum
da r. sentença de primeiro grau (id. 277076392).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 286133861), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando o APELANTE pela prática do delito tipificado pelo art. 180- A, do CP (Receptação de animal)
,
às penas de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa no montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e ao pagamento das custas processuais
–
Irresignação da defesa:
requer a absolvição do crime, ante à ausência de prova de autoria delitiva (art. 386, V do CPP) ou por insuficiência probatória para sua condenação (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a neutralização das circunstâncias judiciais e a fixação do regime ABERTO para cumprimento de pena, considerando a pena aplicada e a detração.
Pleitos improcedentes
– Materialidade e autoria devidamente comprovadas – farto conjunto probatório demonstrando a atuação delitiva do APELANTE – declarações de testemunhas nas duas fases da persecução penal – teses suscitadas não comprovadas – nos crimes de receptação a posse injustificada de objeto de crime acarreta a inversão do ônus da prova, autorizando a responsabilização penal – jurisprudência corroborativa – fundamentação idônea utilizada na sentença para negativar os “maus antecedentes” (autos nº 0002185- 24.2011.4.01.3601) – a fixação do regime SEMIABERTO mostra-se correto no caso concreto – embora a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos, o APELANTE é reincidente, cuja circunstância foi reconhecida na sentença (autos nº 0000556-88.1997.8.11.0013 – PEP n. 0004624- 95.2008.8.11.0013) e, ainda, ostenta maus antecedentes, como apontado – observância do disposto no art. 33, § 2º “c” e § 3º, todos do CP.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Salvador Reis De Lima
contra os termos da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 1004715-51.2020.8.11.0013 que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, onde foi condenando por infringência ao disposto no artigo 180-A, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa (sentença – id. 277076383).

Nas razões recursais objetiva a reforma do
decisum
proferido, objetivando a absolvição por não ter concorrido para a prática delitiva ou pela insuficiência probatória, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, sendo imperiosa a reforma da sentença para absolver o acusado. Alternativamente, pela readequação da dosimetria da pena imposta, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

DA ABSOLVIÇÃO

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

Ainda, o delito de receptação, é um crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Vejamos as circunstâncias retratadas nos autos.

Narra a denúncia que em:

“...DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos autos do inquérito policial que, em horários não determinados (sabendo-se que após o dia 19/03/2019), em Pontes e Lacerda/MT, Salvador Reis de Lima, com consciência e vontade, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, que sabia serem produtos de crime, consistente em 28 (vinte oito) cabeças de gado, pertencentes à vítima Cloter Oliveira Davi.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Exsurge dos autos inquisitoriais que os referidos animais são frutos de um crime de furto, realizado no dia 19 de março de 2019, no “Sítio Jauru”, Zona Rural, em Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência a fls. 07-08/IP), tendo como vítima o senhor Cloter Oliveira Davi.

Ressai das informações constantes nos autos que, o increpado é proprietário de um sítio, localizado na Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT (nos fundos do Parque de Exposição), sendo que utiliza a referida área para fins comerciais, porquanto arrenda parte da propriedade para outros agropecuaristas.

Sendo assim, nas circunstâncias de tempo e local indicadas, após o referido crime de furto, o denunciado recebeu e ocultou os animais acima mencionados, sendo conhecedor de suas origens ilícitas ou com plenas condições de sê-la, haja vista que, o increpado recebeu 28 (vinte e oito) cabeças de gado, de uma pessoa conhecida como “Cleber”, tendo alugado parte de sua propriedade rural pelo valor de R$ 30,00 por unidade de animal, os quais o denunciado sabia que haviam sido furtados, uma vez que apresentavam a marca “4E”, desacompanhados dos documentos de transferência animal (GTA, Cadastro no Indea, etc.)

Infere-se do apurado que o denunciado, quando do recebimento dos referidos animais, não exigiu do locatário apresentação de nenhum documento referente ao registro do gado ou referente a marca existente nestes.

Ocorre que, no dia 24 de março de 2019, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que a res furtiva estava na propriedade rural do denunciado. Ato contínuo, as autoridades deslocaram-se até o local, momento que constataram a presença dos animais furtados e prenderam o increpado em flagrante delito pelo crime de receptação de animal.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Salvador Reis de Lima, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 180-A, do Decreto Lei n.° 2.848/40 (Código Penal)...”
(id. 277075365).

Ao final da persecução penal, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 180-A do Código Penal, nos seguintes termos:

Receptação de animal

Art. 180-A.

Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se de tipo penal específico, criado para coibir com maior rigor a receptação de animais de produção, considerando o impacto econômico dessa modalidade criminosa, principalmente em regiões com forte vocação agropecuária. O legislador optou por estabelecer uma figura típica autônoma, com sanção mais gravosa em comparação à receptação comum prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

No tocante ao elemento subjetivo, o tipo penal utiliza a expressão
"que deve saber ser produto de crime"
, adotando a mesma redação da modalidade culposa da receptação comum (art. 180, § 3º, do CP).

No caso em tela, a
materialidade
delitiva restou incontroversa, encontrando-se comprovada pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, e depoimentos colhidos na investigação preliminar e em juízo, conforme destacado na sentença recorrida.

Em relação à
autoria
, passo a analisar detidamente as provas constantes dos autos.

Na fase policial,
Tiago Felippe do Nascimento
, caseiro da propriedade do acusado, relatou que na quinta-feira anterior aos fatos um caminhão chegou no local por volta das dezenove horas, trazendo seis cabeças de gado. Afirmou que Salvador lhe informou que chegaria mais gado, mas que não precisaria esperar, pois ele mesmo receberia os animais. No dia seguinte pela manhã, verificou que haviam mais vinte e oito cabeças de gado em um pasto aos fundos, sendo-lhe dito por Salvador que não precisava cuidar, pois o gado era de arrendamento. Relatou ainda que na sexta-feira, por volta das quatorze horas, uma carreta aparentemente de frigorífico foi até o local e levou vinte e quatro cabeças de gado embora, tendo ficado apenas quatro. No sábado à noite, Salvador informou que chegaria um gado de madrugada, mas que não precisava cuidar. Segundo Tiago, Salvador estava "igual louco" para achar caminhão para buscar o gado e havia orientado que o gado era de Cleber e que, se ele chegasse, era para mostrar onde estavam os animais.

Pedro João Martins Carvalho
, pecuarista ouvido na fase policial, afirmou que adquiriu do acusado parte dos animais posteriormente identificados como produto de furto, mas ao constatar a irregularidade da situação, desfez o negócio. Seu depoimento é corroborado por Rogério Gonçalves Coimbra, proprietário da empresa Expresso Moeda, e por Otacílio Felipe da Costa (alcunha SILAS), corretor de gado que intermediou a transação comercial.

Jovino José da Silva
, responsável pelo transporte dos animais furtados até o sítio do apelante, declarou na fase policial que foi contratado por uma pessoa identificada como Maber Hauchilt para transportar o gado até a propriedade de Salvador.

Maber Hauchilt
, apontado pelo acusado como sendo "Cleber", confirmou perante a autoridade policial que arrendou o pasto da chácara do apelante para colocar seu gado e que pagou pelo transporte dos animais, alegando desconhecer que eram produto de crime.

Em juízo, a vítima
Cloter Oliveira Davi
declarou que seu pai chegou um dia de manhã no sítio e sentiu falta de algumas cabeças de gado, o que motivou o registro de boletim de ocorrência. Relatou que em um domingo à tarde recebeu ligação da polícia para verificar se se tratava do seu gado. Ao comparecer ao local indicado, confirmou que os animais eram de sua propriedade. Inicialmente, pensava se tratar de trinta cabeças, porém, ao fazer uma contagem mais precisa, constatou que foram furtadas 28 cabeças de gado, entre garrotes, touros e vacas. Informou que grande parte do gado estava marcada com a marca "4E" e que, quando esteve no local, Salvador disse não saber informar o nome da pessoa, apenas mencionando que havia arrendado o sítio.

O investigador de polícia
Paulo Suady Ferreira Vieira
afirmou em juízo que receberam denúncia de que um gado produto de furto estaria na propriedade de Salvador. Ao chegarem no local, foram recebidos por um caseiro e avistaram os animais com a marca que procuravam ("4E"). Pouco depois, Salvador chegou e alegou que o caseiro havia alugado o pasto e que ele não tinha ciência disso. Contudo, em conversa com o caseiro, este afirmou que aluguel de pasto era realizado apenas pelo próprio Salvador. O policial mencionou ainda que havia um DVR (gravador de câmeras de segurança) no local, mas que, segundo Salvador, não foi possível extrair imagens porque o equipamento pertencia a uma pessoa que havia arrendado a propriedade.

A testemunha
Rayane Elesbão
, que trabalhava na chácara do apelante, declarou em juízo que o desembarque do gado ocorreu à noite e quem ajudou Salvador foi seu ex-marido Tiago, que à época era vaqueiro da propriedade. Afirmou que eles ficaram em torno de trinta minutos desembarcando os animais e que o barulho atrapalhou seu sono. Disse não ter conhecimento se Salvador arrendava a terra e que soube que o gado era furtado em razão da presença policial no local.

A informante
Kamila Cristina Cuoghi
, filha do acusado, afirmou em juízo que a terra geralmente era arrendada, mas não soube precisar com que frequência. Relatou que Tiago cuidava da chácara e era responsável por ela, enquanto Rayane limpava e fazia comida. Não soube dizer quantas cabeças de gado cabem na propriedade.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Salvador Reis de Lima
negou ter adquirido os bens furtados, afirmando que vivia de aluguel de pastos. Alegou que, por ser região próxima da cidade, as pessoas deixavam gado com frequência e, quando vendiam, podiam retirar os animais. Afirmou ter arrendado o pasto para 28 cabeças de gado para uma pessoa de nome Cleber.

Após análise do conjunto probatório, especialmente das declarações das testemunhas e do interrogatório do acusado, verifico que existem elementos suficientes para a manutenção da condenação, não assistindo razão à defesa quanto ao pedido de absolvição.

É incontroverso que os 28 (vinte e oito) animais apreendidos na propriedade do acusado eram produtos de furto, tendo sido subtraídos da propriedade rural de Cloter Oliveira Davi, conforme comprovado pelo boletim de ocorrência e reconhecimento feito pela própria vítima.

O conjunto probatório demonstra que o acusado, no mínimo, deveria ter conhecimento da origem ilícita dos semoventes, já que não exigiu qualquer documentação comprobatória da propriedade e procedência dos animais quando os recebeu em sua propriedade, mesmo constatando que possuíam marca identificadora (4E).

Ainda, a
ausência de documentos comprobatórios, como contrato de locação ou mesmo a documentação relativa ao gado, incluindo as marcas identificadoras, evidencia a negligência do réu. Ademais, o próprio acusado confessou ter tomado ciência do furto de animais na região, não havendo demonstração de qualquer diligência por parte dele para verificar a idoneidade do suposto vendedor, conhecido apenas pelo vulgo de "Cleber".

Importante ressaltar que o crime de receptação de animais, previsto no art. 180-A do Código Penal, admite o dolo eventual, pois a própria redação do tipo penal utiliza a expressão
"que deve saber ser produto de crime"
. Assim, não se exige o conhecimento efetivo da origem ilícita, bastando que o agente, pelas circunstâncias do caso concreto, devesse ter tal ciência.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas indicam que o acusado, no mínimo, assumiu o risco de estar recebendo produtos de crime. Vejamos os elementos que corroboram esta assertiva:

1.

O acusado recebeu 28 (vinte e oito) cabeças de gado sem exigir qualquer documentação que atestasse a propriedade ou a origem dos animais, como Guia de Trânsito Animal (GTA), Nota Fiscal ou outro documento que comprove a transação lícita;

2.

Os animais foram recebidos durante a noite e de madrugada, em horários incomuns para esse tipo de operação, conforme relatado pela testemunha Rayane Elesbão e pelo caseiro Tiago;

3.

O acusado tentou vender os animais para terceiros (Pedro João Martins Carvalho), conforme declaração deste na fase policial, o que contraria sua versão de que apenas arrendou o pasto para os animais pernoitarem;

4.

Há contradições entre o depoimento do acusado e do caseiro Tiago, pois enquanto aquele afirma que apenas arrendou o pasto, este relata que Salvador estava ansioso para encontrar um caminhão para transportar o gado, demonstrando interesse nos animais;

5.

O comportamento do apelante após tomar conhecimento da ocorrência de furtos de gado na região também é indicativo de sua ciência da ilicitude, já que, segundo seu próprio relato, não tomou providências para verificar a origem dos animais que estavam em sua propriedade.

Ademais, cumpre destacar que, nos crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, ou ainda que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“... De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal...”
. (TJDF, RAC Nº 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Nesse sentido já se pronunciou este e. Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação
.

2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada.

3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022)

(Destaquei)

“... Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu a comprovação da origem lícita dos bens. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida..”
(Ap 2215/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016).

“... No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do onus probandi, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita...”
(Ap 33751/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

De mais a mais, o fato dos apelantes terem sido flagrados na posse do bem oriundo de crime contra o patrimônio, alegando que a aquisição foi de forma lícita ou que não sabia ser de origem ilícita, cabe a ela provar o que alegou em ambas as fases processuais.

A propósito, o artigo 156 do Código de Processo Penal, assim dispõe:

Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Aliás,
“É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Assim, o apelante não se desincumbiu de tal ônus, mostrando-se insuficiente para a absolvição a simples negativa de que não tinha conhecimento da origem ilícita.

No caso em apreço, o acusado não se desincumbiu do ônus de comprovar sua boa-fé ou o desconhecimento da origem ilícita dos animais. Pelo contrário, as provas produzidas durante a instrução processual corroboram a tese acusatória de que o apelante, no mínimo, devia saber que os animais eram produto de crime.

Desta forma, como se vê, as circunstâncias reveladas pelas provas realmente não deixam dúvida de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido.

Assim, forçoso reconhecer que a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita dos animais não encontra amparo nas provas carreadas aos autos, sobretudo porque limitou-se a afirmar que desconhecia a origem ilícita, sem quaisquer elementos que pudessem sugerir um mínimo de dúvidas sobre o apurado nas duas fases da persecução penal.

Quanto à alegação defensiva de que havia uma pessoa identificada como Maber Hauchilt (Cleber) que seria o verdadeiro responsável pelos animais, observo que o conjunto probatório não sustenta tal versão. Embora Maber tenha sido ouvido na fase investigativa e confirmado a versão do acusado, suas declarações são contraditórias e isoladas no contexto da prova. Além disso, o testemunho de Tiago, caseiro da propriedade, contradiz essa versão ao afirmar que Salvador estava ativamente envolvido na movimentação dos animais e ansioso para encontrar um caminhão para transportar o gado.

A versão defensiva também é fragilizada pelo depoimento do policial civil Paulo Suady, que afirmou que o caseiro informou que apenas Salvador realizava os aluguéis de pasto, contradizendo a alegação do acusado de que não tinha conhecimento da entrada dos animais em sua propriedade.

No que tange ao argumento de que as imagens das câmeras de segurança do sítio não foram extraídas e juntadas aos autos, constato que tal circunstância não é suficiente para invalidar o acervo probatório existente. De acordo com o depoimento do policial Paulo Suady, o próprio acusado alegou que não seria possível extrair as imagens porque o equipamento pertencia a uma pessoa que havia arrendado a propriedade, versão que se mostra conveniente para a defesa, mas que não encontra respaldo nas demais provas produzidas.

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do policial Antônio, entendo que não procede tal arguição. A defesa não demonstrou de forma concreta como essa oitiva seria imprescindível para o esclarecimento dos fatos, especialmente considerando que o policial Paulo Suady, que também participou das diligências, foi ouvido em juízo e prestou informações detalhadas sobre a apreensão dos animais na propriedade do acusado.

Assim, com base no conjunto probatório produzido e na jurisprudência aplicável, entendo que a sentença condenatória deve ser mantida, uma vez que ficou comprovada a materialidade e autoria do crime de receptação de animal, previsto no art. 180-A do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, subsidiariamente, a neutralização das circunstâncias judiciais e a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Peço vênia para transcreve a dosimetria realizada na sentença condenatória:

“...
IV – DOSIMETRIA DA PENA

A) Circunstâncias judiciais

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O acusado possui
maus antecedentes criminais (autos n. 0002185- 24.2011.4.01.3601)
. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, não serão valorados negativamente. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Constata-se agravante prevista no artigo 61, inciso I (PEP n. 0004624-95.2008.8.11.0013) contudo, não vislumbro atenuantes.

Assim sendo, agravo em 1/6 e fixo a pena-intermediária em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime em questão.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

D) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2º, alínea “
b
”, e § 3º, do Código Penal.

Deixo de realizar eventual detração penal, pois não alterará o regime inicial de pena.

E) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Igualmente, mostra-se prejudicada a análise da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

F) Da reparação dos danos

No caso em análise, não houve durante a instrução processual requerimentos ou debates específicos acerca do valor mínimo a ser fixado a título de indenização civil, por esse motivo, deixo de fixá-la...”

Emerge da dosimetria transcrita acima que na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante considerou desfavorável ao apelante a circunstância judicial relativa aos
maus antecedentes
, com base nos autos n. 0002185-24.2011.4.01.3601, tendo fixado a pena-base em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da
reincidência
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (PEP n. 0004624-95.2008.8.11.0013), agravando a pena em
1/6

(um sexto)
, resultando em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, manteve-se a pena final em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
, fixado cada dia-multa no montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixou-se o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

Analisando a dosimetria realizada, verifico que foi devidamente fundamentada a valoração negativa dos
maus antecedentes
do apelante,
com base em condenação transitada em julgado anterior aos fatos
(autos n. 0002185-24.2011.4.01.3601), não havendo reparo a ser feito neste ponto.

No que tange ao pleito de
fixação do regime aberto para cumprimento da pena
, entendo que não merece acolhimento. Embora a pena definitiva tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão,
o apelante é reincidente e possui maus antecedentes
, circunstâncias que, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, justificam a imposição de regime mais gravoso.

A fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, por sua vez, justifica-se pela reincidência e pelos maus antecedentes do apelante, circunstâncias que autorizam a imposição de regime mais gravoso que o correspondente à pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de concessão da suspensão condicional da pena também encontra respaldo legal, considerando que o apelante é reincidente em crime doloso e a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos de reclusão.

Destarte, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, que deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Salvador Reis de Lima
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025